Tribunal: TJDFT
Processo: 0741846-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), através da Resolução Normativa n° 469/2021, estendeu a beneficiários de planos de saúde com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de todo o país o direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Destarte, considerando-se o quadro clínico da criança, diagnosticado com transtorno do espectro autista, não pode haver limitação ao tratamento multidisciplinar.
3 A cobertura do plano de saúde se limita aos procedimentos de natureza médica, razão pela qual não contempla o acompanhamento terapêutico recomendado, de cunho pedagógico-educacional.
4. Considerando a disponibilização de atendimento pela operadora e a opção do paciente por realizar o tratamento em clínica fora da rede credenciada para atender a sua conveniência e sugestão médica, o reembolso deve se dar pela tabela do plano de saúde e se a hipótese estiver contemplada no contrato, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. As peculiaridades do caso recomendam a reforma da sentença para afastar a cobertura de tratamento com acompanhante terapêutico, bem como para determinar que o reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada se dê conforme a tabela do plano de saúde, caso haja previsão contratual.
6. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício, com parcial alteração do resultado do julgamento.
7. Diante da inexistência de clínica credenciada com profissionais especializados para prestar o tratamento solicitado pelo médico assistente, a operadora deve reembolsar integralmente o valor despendido pelo beneficiário.

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
.